Tribunal: TJES
Processo: 5018306-89.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Estabilidade
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018306-89.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSELY MARIA DE OLIVEIRA DA SILVA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5018306-89.2022.8.08.0024

Recorrente: ROSELY MARIA DE OLIVEIRA DA SILVA;

Recorrido: MUNICÍPIO DE VITÓRIA;

RELATOR: DR. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. TRANSFERÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE TRABALHO. PARTE AUTORA QUE ALEGA TER SIDO VÍTIMA DE PERSEGUIÇÃO, E QUE O ATO ADMINISTRATIVO SERIA ASSIM NULO. PARTE REQUERIDA QUE SE DEFENDEU, ALEGANDO QUE A TRANSFERÊNCIA SE DEU POR DISCRICIONARIEDADE, UMA VEZ QUE A AUTORA NÃO TERIA COMPORTAMENTO ADEQUADO NO ATENDIMENTO AOS MUNÍCIPES DE SEU LOCAL DE TRABALHO DE ORIGEM. JUÍZO DE PISO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE PROVA ORAL DA PARTE AUTORA, POR ENTENDER DESNECESSÁRIA, EM FUNÇÃO DE QUE AS ANOTAÇÕES NA FICHA FUNCIONAL E PUNIÇÕES ANTERIORES DÃO CONTA DISSO. ADEMAIS, A AUTORA SEQUER DESCREVEU QUE FATOS PROVARIA POR TESTEMUNHAS, TENDO SIDO O PEDIDO FEITO GENERICAMENTE. JUÍZO A QUO JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, CONSIDERANDO QUE O ATO DE REMOÇÃO DA SERVIDORA FOI FEITO DE MANEIRA FUNDAMENTADA, VALENDO-SE O PODER PÚBLICO DE SUAS PRERROGATIVAS, E TENDO SIDO RESPEITADOS OS PROCEDIMENTOS, COM A ASSINATURA E CONCORDÂNCIA DE TODAS AS AUTORIDADES ENVOLVIDAS. A ANTIGUIDADE NO CARGO NÃO DENOTA QUALQUER DIREITO DE PERMANECER LOTADA NUMA MESMA LOCALIDADE. DECISÃO QUE SE ENQUADRA NO PODER DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E QUE GUARDA MOTIVAÇÃO DE INTERESSE PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO PROCESSO E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA.

FABIANO CUZINI SCARPINI

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)